Tribunal: TJMT
Processo: 1013406-45.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013406-45.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[E. F. A. - CPF: 101.859.781-69 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES PINTO - CPF: 729.775.231-20 (APELADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 41.058.486/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA FERNANDES PINTO - CPF: 729.775.231-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 41.058.486/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
.

APELADA:

E. F. A.
, representado por Juliana Fernandes Pinto.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO PELA
OPERADORA DE
SERVIÇOS –
BENEFICIÁRIO
AUTISTA
– TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO – NECESSIDADE – SITUAÇÃO SINGULAR QUE IMPÕE À OPERADORA A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL –
PREJUÍZO QUE A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PODE ACARRETAR AO BENEFICIÁRIO – COMPROVADO –
FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR –INCIDÊNCIA DO TEMA 1082 STJ – ATO
ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA –
QUANTUM ARBITRAD
O
– CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS
–

PRECEDENTES TJ/MT
–

SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Embora a
o
peradora do
p
lano de
s
aúde possa revogar o contrato firmado entre as partes, há necessidade de ser observada a função social do contrato, especialmente,
quando o beneficiário
se encontra em tratamento
médico por doença grave.

A o
peradora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
,
sendo que a rescisão abrupta
ofende o direito à
vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar
.

(Tema 1082 STJ).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA
CENTRAL

,

tirado contra
sentença
(ID.
nº
2
54667248
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
Cível da
Comarca de
Rondonópolis
-MT
,

que nos autos d
a

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedente
nos seguintes te
r
mos:

“
(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência e, consequentemente,
DETERMINO
que as rés restabeleçam o plano de saúde da parte autora, conforme já deferido em sede de liminar, e
MAJORO
a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como
CONDENO
as rés a pagar à parte autora, solidariamente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

CONDENO
as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios,os quais
ARBITRO
em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
não incidência do CDC no presente caso.

Da
ausência de conduta ilícita praticada.

Da não incidência do tema 1082 STJ.

Da ausência de danos morais indenizáveis

Subsidiariamente, defende a redução d
o quantum indenizatório.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
nº
2
55021687
).

A parte
recorrida
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte
a
pelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
254667267
).

O ilustre representante do Parquet, apresentou parecer,
opinando pelo
desprovimento recursal.
(ID. nº
257558663
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA
CENTRAL.

APELADA:
E. F. A., representado por Juliana Fernandes Pinto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

Da ausência de conduta ilícita.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, tirado contra sentença
que
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais
,
no sentido de confirmar a liminar
que determinou que o plano de saúde
do autor
fosse reativado
, e, condenou
a empresa
recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais
, no importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
e honorários sucumbenciais
fixados em 1
0
% (
dez
por cento)
sobre o
valor
do proveito econômico obtido
.

A apelante, de início,
a
duz que:

“(...) exerceu o seu direito de rescisão contratual, respeitando em sua integralidade as regras e prazos estabelecidos para se realizar a rescisão, e, principalmente, garantindo todos os direitos dos
beneficiários nele inseridos, com a possibilidade de contratação de novos planos, com o aproveitamento das carências contratuais já cumpridas” (sic).

Prossegue salientando:

“(...) garantiu ao beneficiário inscrito no contrato ora denunciado, a busca de portabilidade de plano de saúde, ou seja, o Apelado e demais beneficiários poderiam buscar outros planos de saúde, de outras operadoras, com o aproveitamento das carências já cumpridas ingressando com o pedido no site da ANS e requerendo o direito que lhe é assegurado.” (sic).

Assevera que:

“(...) não está enquadrado na tese formada pelo STJ, pois, não se encontra internado e nem em tratamento, atualmente vem fazendo uso dos medicamentos já receitados pelo médico, sendo necessário realizar novos exames complementares, para posterior definir o tratamento para a doença” (sic).

Por fim,

afirma:
“(...) que inexistem os danos morais em face da dos fatos alegados initio litis, restando claro estar sem amparo legal o pleito pretendido, eis que os fatos descritos na inicial não pode ser âncora para o pedido dos autores, pois assim,
haverá
enriquecimento indevido. Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório arbitrado.” (sic).

Lado outro, a parte apelada sustenta a impossibilidade de cancelamento de plano de saúde, havendo necessidade de justificativa idônea, acrescentando que (Tema 1.082), estabelece
ndo
que a operadora pode proceder a rescisão imotivada
do
plano de saúde

– desde que observados os requisitos da Resolução Normativa 195/2009 da ANS.

Pois bem.

Passo a análise das teses aventadas pela empresa recorrente.

Da inaplicabilidade do CDC ao presente caso.

Cumpre salientar, que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Tem-se, ainda, o teor da Súmula nº 608 do STJ a qual aduz que:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Com efeito, entendo aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, no que concerne à interpretação de forma
mais favorável ao Consumidor quanto às cláusulas do contrato do plano de saúde avençado, levando-se em conta a relação de consumo entre as partes.

Da ausência de conduta ilícita

Cinge-se a controvérsia à análise da rescisão contratual pela
empresa a
pelante, visto que a sentença determinoua manutenção do plano de saúde objeto dos Autos.

Após examinar detidamente os autos e os documentos juntados pelas partes, verifico que não há reparos a serem feitos na sentença
vergastada
.

O apelado é beneficiário de Plano de Saúde firmado com
a operadora de plano de saúde, em
08/03/2024
firmado junto a recorrente Unimed
Rondonópolis conforme se faz prova
pelo
relatório de faturamento e usuário anexos.
(ID nº
254666673 e seguintes
)

Ademais, é incontroverso que se encontra
em tratamento de
Espectro Autista
,
desde o ano de 202
3
, inclus
ive com acompanhamento médico, conforme se faz prova pelo laudo do médico acompanhante
.

(ID nº 2
54666677
).

Desta
forma
,
demonstrou n
ecessita
r
de tratamento contínuo para melhora

e evolução
da enfermidade, além da
redução das consequências
suportados pelo transtorno
.

N
ecessário anotar que não obstante oentendimento jurisprudencial de que a vedação da rescisão unilateral previsto na norma do inciso II, parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.656/98 aplica-se aos Planos Individuais e familiares,
podendo as Operadoras rescindir unilateralmente os contratos referentes aos planos empresariais ou coletivos, porém,o Superior Tribunal de Justiça igualmente decidiu no sentido de que a rescisão unilateral imotivada dos planos de saúde empresariais ou coletivos requer a notificação pessoal com prazo de 60 (sessenta dias) de aviso prévioe oferecimento de plano individual nos mesmos moldes financeiros.

No caso,
percebe-se
que sequer houve juntada de aviso prévio, fazendo ser necessário a observação d
a função social do contrato,especialmente, considerando que a Apelada se encontra em tratamentode forma que a rescisão contratual resultariana ocorrência de dano de natureza irreparável, na medida em que ficaria desassistido quanto ao atendimento médico de que necessita.

Do mesmo modo,
mo
s
tra-sepertinente a continuidade do Plano de Saúde, já que imperioso e necessário o tratamento médico, inclusive, para a manutenção do desenvolvimento do conveniado, considerando, ainda que a Apelante afirma que“
as
o
peradoras não estão obrigadas a disponibilizar plano
individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo e sim, ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência”
,situação que certamente levaria
o
Apelad
o
a ficar desassistid
o
.

Além disso, o Tema1082 do STJdispõe que a Operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internadoou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta,desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
, o que não ocorreu no caso dos autos.

Acerca da matéria é o entendimento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA
- MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE GRAVE ENFERMIDADE - MANUTENÇÃO DO PLANO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça,
é admitida a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte.

Todavia, havendo beneficiário do plano em tratamento de doença grave, diagnosticado antes de lhe ser enviada a comunicação acerca da rescisão do plano de saúde coletivo, a situação inviabiliza o cancelamento, pois deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. (...)”

(N.U 1001576-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024).

Diante desse quadro, apesar da justificativa da Apelante com relação a possibilidade de rescisão contratual do plano de saúde d
o
Apelad
o
,
todavia, deve
ser mantido, tendo em vista que a menor está em pleno tratamento de saúde, revelando-seacertada a decisão do juiz singular que impõe à
empresa o
peradora do
p
lano de
saúde a
obrigação de
mantero
contrato, sob pena desvirtuar a finalidade de assistência médico hospitalar hospital além de afrontar o Princípio dafunção social do contrato.

No caso, conforme já observado, é incontestável a existência de prejuízo para a parte autora com a rescisão contratual ainda mais quando necessita dar continuidade ao tratamento, circunstância que revela, inegavelmente que a ruptura do vínculo contratual vigente lhe acarretará sérios e irreparáveis prejuízos.

Portanto, imperiosa a manutenção do plano de saúde e, consequentemente, da cobertura a fim de que a Apelada possa efetuar o tratamento determinado por indicação médica, cujo procedimento é necessário para que a recorrida tenha o mínimo de qualidade de vida.

Da ausência de danos morais indenizáveis
.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

Quanto ao dano moral,
há nexo de causalidade entre a conduta
ilícita praticada pela
apelante

e o resultado suportado pela beneficiária, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico, sobretudo por se tratar de tema afeto à saúde.

Outrossim, uma vez verificada que a negativa da operadora de plano
de saúde foi ilícita, a violação à honra subjetiva do autor, que enfrentava doença de neoplasia maligna, decorre da própria inferência lógica que o caso apresenta, haja vista que quando o usuário do plano de saúde mais precisa ver-se amparado, a ré indevidamente se recusa a prestar-lhe assistência médica.

Assim, não é mero dissabor a angústia e sofrimento suportados, em face da recusa injustificada que no mínimo pôs em risco a integridade física d
o
paciente.

Noutro giro, da análise dos autos, verifico que houveram reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativamente
(id. 222049265 e seguintes)
, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

D
a redução do
quantum indenizatório.

No que tange ao pedido subsidiário da apelante, para redução do
quantum
indenizatório fixad
o
, também não merece acolhimento.

Isso porque, o arbitramento do valor dos danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o montante não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
montante inclusive menor do que o pleiteado pela recorrida (R$
1
0
.000,00), não comporta redução, conforme pleiteia a apelante, pois se mostra adequado ao caso.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – INTERNAÇÃO – UTI PEDIÁTRICA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.
”

(N.U 1041763-72.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 28/09/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE - POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO - BENEFICIÁRIA IDOSA E COM A SAÚDE DEBILITADA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
”

(...)

Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa
tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

(N.U 1032545-68.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 16/06/2024)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025